Tribunal: TJMT
Processo: 1021842-41.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021842-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (AGRAVADO), OLIDES CARBONERA GOLDONI - CPF: 017.069.239-61 (AGRAVADO), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO), ANGELA TEREZINHA SALVADOR - CPF: 651.554.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANA CLAUDIA SALVADOR LANGE - CPF: 720.637.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PEDRO SALVADOR - CPF: 014.000.411-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA SALVADOR SEGNER - CPF: 723.744.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021842-41.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DANO MATERIAL – VALOR DO IMÓVEL RURAL OBJETO DE INDENIZAÇÃO – LAUDO TÉCNICO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – MONTANTE INCONTROVERSO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA DO VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – SATISFAÇÃO DOS DIREITOS RECONHECIDOS PELA SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Ainda que pendente a nomeação de perito para apuração do
quantum debeatur
, se a instituição bancária, em sede de liquidação de sentença, apresenta laudo técnico com o valor da indenização que entende devido, referido montante se apresenta incontroverso, o que torna possível o cumprimento definitivo de sentença em relação a tal quantia.

A possibilidade de cumprimento da parte incontroversa quando ainda pendente a conclusão da liquidação de sentença alinha-se não só ao princípio da razoável duração do processo, estampado no art. 4º do CPC, bem como necessário também que a satisfação dos direitos reconhecidos pela sentença ocorra dentro de um prazo razoável.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, de decisão que na Liquidação de Sentença por Arbitramento, derivada da Ação de Reparação de Danos promovida por
Alcimar Goldoni e outros
, determinou:
a)
a intimação do executado, ora agravante, para pagar, no prazo de 15 dias, o valor incontroverso no montante de R$ 36.012.806,46 (trinta e seis milhões, doze mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos) e dos honorários advocatícios fixados na sentença, na quantia de R$ 39.614.087,10 (trinta e nove milhões, seiscentos e catorze mil, oitenta e sete reais e dez centavos),
b)
a conversão do cumprimento provisório de sentença para cumprimento definitivo;
c)
o retorno dos autos conclusos após o prazo do pagamento, para a designação de perito para a realização de perícia técnica judicial, para a aferição do
quantum debeatur
em relação aos danos materiais e lucros cessantes.

Explica que a liquidação de sentença tem origem na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (cod. 752786), ajuizada em 22/02/2012, julgada parcialmente procedente para condenar a instituição financeira ao pagamento:
a) de danos materiais referente à área total de 1.630,5379 hectares, de acordo com o atual valor de mercado a ser apurado em liquidação por sentença, considerando a área cultivável de 1.334,32 hectares, as benfeitorias e a área de reserva ambiental, a ser pago aos autores Alcimar Goldoni e Olides Carbonera Goldoni; b) de lucros cessantes advindos do plantio proveniente de duas safras anuais, sendo a primeira soja e a segunda de milho, observado a área cultivável de 1.334,32 hectares e os custos com a preparação do solo, desde a data em que os autores Alcimar Goldoni e Olides Carbonera Goldoni foram destituídos da posse do imóvel (28.07.2011); c) de dano moral aos autores Alcimar Goldoni e Olides Carbonera Goldoni, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a ser rateado entre os demais autores (Angela Terezinha Salvador, Espólio de Dálcio Tavares Salvador, Edivana Claudia Salvador Lange, Sandra Mara Salvador Segner e Marcelo Pedro Salvador) e, por fim, d) das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das condenações.

Complementa que este e. Tribunal reformou referida sentença para julgar improcedente a ação de indenização, contudo, em sede de Recurso Especial, o acórdão foi revogado para manter inalterada a sentença de piso.

Aduz que os credores promoveram a Liquidação de Sentença por Arbitramento, apontando um crédito provisório no valor de R$ 134.143.455,00 (cento e trinta e quatro milhões, cento e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), correspondentes aos danos materiais e lucros cessantes.

Diz que ao ser intimado para se manifestar, apresentou parecer de seu assistente técnico, no qual aponta as incorreções dos cálculos dos credores.

Informa que os agravados apresentaram provisoriamente o valor da avaliação do imóvel no montante de R$ 67.382.636,63 (sessenta e sete milhões, trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos) e os lucros cessantes na quantia de R$ 63.427.418,60 (sessenta e três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta centavos).

Sustenta, contudo, que em sua manifestação, apresentou parecer técnico, cujo valor do imóvel seria de no máximo R$ 36.012.806,46 (trinta e seis milhões, doze mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos) e quanto às lavouras, disse não ter havido lucro aos exequentes, ora agravados, considerado o custo total da atividade e os resultados negativos de alguns anos.

Complementa que o Magistrado converteu a liquidação provisória por arbitramento em cumprimento definitivo de sentença, de ofício, o que revela a ofensa ao disposto no art. 492, do CPC.

Ressalta, de outro turno, que em momento algum admitiu qualquer valor como incontroverso, o qual depende de reconhecimento expresso nesse sentido.

Sustenta, ainda, que a liquidação depende de nomeação de perito, e que antes da conclusão da perícia designada, e da homologação do laudo pericial, indevido qualquer pagamento.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para afastar a determinação do pagamento do valor de R$ 36.012.806,46 (trinta e seis milhões, doze mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos), bem como determinou a conversão do cumprimento provisório de sentença para cumprimento definitivo, em razão do trânsito em julgado da ação.

Efeito suspensivo indeferido. (id 63334455)

Contraminuta (id 63259991). Arguem, inicialmente, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. No mérito, alegam que o banco agravante reconheceu como valor incontroverso do imóvel objeto da lide, a quantia de R$ 36.012.806,46 (trinta e seis milhões, doze mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos) e que o art. 356 do CPC admite o julgamento parcial do mérito, como realizado pelo Juízo. Requerem o não conhecimento do recurso por inépcia da inicial e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é de decisão que
na Liquidação de Sentença por Arbitramento, derivada da Ação de Reparação de Danos promovida por Alcimar Goldoni e outros contra o Banco do Brasil S.A., determinou:
a)
a intimação do executado, ora agravante, para pagar, no prazo de 15 dias, o valor incontroverso no montante de R$ 36.012.806,46 (trinta e seis milhões, doze mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos) e dos honorários advocatícios fixados na sentença, na quantia de R$ 39.614.087,10 (trinta e nove milhões, seiscentos e catorze mil, oitenta e sete reais e dez centavos),
b)
a conversão do cumprimento provisório de sentença para cumprimento definitivo;
c)
o retorno dos autos conclusos após o prazo do pagamento, para a designação de perito para a realização de perícia técnica judicial, para a aferição do
quantum debeatur
em relação aos danos materiais e lucros cessantes.

De início, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto, no caso, o recorrente indicou de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a decisão.

Rejeita-se, assim, a preliminar de não-conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

A controvérsia principal está em saber se correta a decisão que converteu parcialmente a liquidação da sentença em cumprimento definitivo de sentença, e determinou o pagamento do valor tido por incontroverso, de
R$ 36.012.806,46 (trinta e seis milhões, doze mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos).

Com efeito, em liquidação de sentença, os agravados apontaram o crédito no valor de R$ 67.382.636,63 (sessenta e sete milhões, trezentos e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos), relativo ao valor do imóvel objeto da indenização, bem como o valor de R$ 63.427.418,60 (sessenta e três milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, quatrocentos e dezoito reais

e sessenta centavos), a título de lucros cessantes.

Em manifestação, o ora agravante, Banco do Brasil S.A., impugnou os valores apresentados pelos autores, ora agravados, e para tanto, apresentou laudo técnico assinado pelo Engenheiro Agrônomo Danilo Teodoro Mattos da Silva, no qual avaliou o imóvel em R$ 36.012.806,46 (trinta e seis milhões, doze mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos). Já, quanto aos lucros cessantes, o laudo considerou não haver qualquer lucro em favor dos agravados. (id 63259995)

Os agravados, então liquidantes, impugnaram a manifestação do Banco do Brasil S.A., em particular, o laudo técnico apresentado, e postularam pelo cumprimento definitivo da sentença em relação ao valor de avaliação do imóvel apontado pelo banco agravante, por entender se tratar de valor incontroverso, bem assim, porque a ação havia transitado em julgado.

Nesse contexto, o Juízo deferiu o pedido nos seguintes termos:

“No caso ora estudado, o executado Banco do Brasil S/A esclarece em sua manifestação, com base em parecer técnico, que os danos materiais correspondem a R$ 36.012.806,46 (trinta e seis milhões, doze mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos – Id 36656026-p.12), portanto, incontroversos, devendo, assim, ser intimado para pagar voluntariamente tal quantia, sendo desnecessária caução, à luz do que dispõe o art. 523 do CPC.

Em face do exposto, com suporte no art. 523 do CPC, determino seja intimado o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar voluntariamente o valor incontroverso e R$ 36.012.806,46 (trinta e seis milhões, doze mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos), mais os honorários advocatícios fixados na sentença, no total de
R$ 39.614.087,10 (trinta e nove milhões, seiscentos e catorze mil, oitenta e sete reais e dez centavos), sob pena de acréscimo da multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios de dez por cento (§ 1º).

Determino também a conversão do cumprimento provisório de sentença para cumprimento definitivo, tendo em vista o trânsito em julgado do Recurso Especial, bem como a prioridade na tramitação do processo por ser a exequente portadora de doença grave, diagnosticada com câncer (Id 1019971), nos termos do art. 1.048, I, do CPC, cabendo à secretaria deste Juízo proceder às anotações de costume.”

Pois bem. Não se olvida de que a liquidação de sentença ainda se encontra pendente de conclusão para designação de perito para realização de perícia técnica judicial para o fim de aferir o valor dos danos materiais e morais.

Contudo, na hipótese, há uma particularidade que merece ser considerada. No caso, o Banco do Brasil S.A., ao se manifestar quanto aos valores da condenação (dano material e lucros cessantes) apontados pelos credores, ora agravados, trouxe laudo elaborado por especialista técnico, no qual avalia o imóvel rural, objeto de indenização por dano material, no montante de
R$ 36.012.806,46 (trinta e seis milhões, doze mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos).

Ora, ao apresentar o laudo técnico, por certo, a avaliação lá indicada representa o valor que a instituição financeira entende ser devido a título de indenização, de modo a ser incontroverso.

Nesse caso, em se tratando de valor reconhecido pelo agravante e com o trânsito em julgado da ação, possível a conversão em cumprimento de sentença nos moldes da decisão agravada.

Com efeito, dispõe o art. 523, do CPC,
in verbis
:
“No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo de sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver”
.

Veja-se que no caso, embora não utilizado da melhor técnica, os exequentes, ora agravados, postularam, em relação ao valor tido por incontroverso, pelo imediato cumprimento, com fundamento no art. 523, do CPC, que trata do cumprimento definitivo de sentença. Assim, não há que se falar em ofensa ao disposto no art. 492 do CPC.

Cumpre ponderar, por sua vez, o longo tempo em que os agravados foram desapossados do imóvel, de modo que a possibilidade de cumprimento da parte incontroversa quando ainda pendente a conclusão da liquidação de sentença alinha-se não só ao princípio da razoável duração do processo, estampado no art. 4º do CPC, bem como necessário também que a satisfação dos direitos reconhecidos pela sentença ocorra dentro de um prazo razoável.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020